Tribunal: CARF
Processo: 11516.000419/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000419/2009-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.681 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COAN INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/09/2008
OBRAS DE PAPEL, CARTÃO OU PASTA DE CELULOSE. BLOCOS DE
NOTAS E AGENDAS CONTENDO ILUSTRAÇÕES PUBLICITÁRIAS.
POSIÇÃO 48.20.
Agendas e blocos de notas destinados ao registro de anotações classificam-se
na NCM 4820.10 mesmo quando contiverem ilustrações de caráter publicitário,
desde que as ilustrações não as tornem destinadas a finalidades diferentes
daquelas para as quais foram originalmente concebidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000419/2009-14
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000419/2009-14

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada no
acórdão no 3401-006.617, de 19 de junho de 2019 (e-folhas 155 e segs), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do feto gerador: 23/09/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AGENDAS. 4820.10.00.
A inscrição ou impressão de material publicitário não alterou a utilização inicial da
agenda ou dos blocos (anotações), critério para a alteração de posição, nos termos da
décima segunda nota da posição 4820. das considerações gerais dos capítulos 48 e 49 e
das notas da posição 4911 da NCM.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Preclusa. por ausência de impugnação expressa, a matéria sobre a revogação da multa
em questão.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 168 e segs) diz respeito à
correta classificação fiscal de agendas e blocos. Para a Fiscalização Federal, a mercadoria deve
ser classificada na NCM 4820.10.00, e, para o contribuinte, na NCM 4911.10.90.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 200 e segs.
A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000419/2009-14

Como se sabe, a classificação fiscal de mercadorias é realizada com base (i)
nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado1, (ii) nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul e (iii) nas Regras Gerais Complementares da TIPI.
Também são considerados os pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
As Nesh, embora tenham sido internalizadas no país por meio do Decreto no
435, de 27 de janeiro de 1992, tratam-se de orientações e esclarecimentos de caráter
complementar de grande importância, indispensáveis para atividade de classificação de
mercadorias.
Conforme reza a RGI 1, a classificação de mercadorias é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria
RGI 1, pelas RGI subsequentes.
No específico, discute-se a classificação fiscal de blocos e agendas produzidos
pela recorrente. Segundo entende a Fiscalização Federal, a mercadoria deve ser classificada na
NCM 4820.10.00. Já para a empresa, a classificação correta se dá na NCM 4911.10.90.
No recurso interposto perante esta Câmara, ao demonstrar a ocorrência de
dissenso jurisprudencial, a recorrente explica que
5. A contribuinte produz agendas, blocos de notas, calendários cartilhas, manuais e
informativos com fito publicitário exclusivo, isso é, produz os impressos por
encomenda direta de seus clientes, com o objetivo de reforçar as respectivas marcas
(publicidade), sendo produtos com mero caráter promocional (brindes destinados aos
consumidores das contratantes da contribuinte). Ou seja, tratam-se de produtos não
comercializáveis. (grifos acrescidos)
Mais adiante, acrescenta.
7. A questão em debate e. basicamente, a tributação de agendas e blocos de notas não
destinados à comercialização, produzidos por encomenda e feitos com fito publicitário,
como brindes aos clientes das encomendantes ou para uso próprio. Para a definição do
enquadramento tributário, portanto, devem ser respondidas as seguintes questões: A
confecção de agendas e blocos de notas para consumo e não sujeitos à etapa

1 Anexo à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409,
de 23 de dezembro de 1988.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000419/2009-14

seguinte de venda é tributada pelo IPI? Impressos que não sejam passíveis de
venda em papelarias comuns são produtos comercializáveis? (grifos no original)
Já na abordagem do mérito do litígio explica que
16. A fiscalização tributaria reclassificou os impressos, enquadrando os blocos e
agendas na posição 4820.10.00, os calendários na posição 4910.00.00, os jornais na
posição 49.02 e as cartilhas e manuais na posição 4901. Contudo, foi desconsiderado o
caráter central dos produtos: o destaque da marca das contratantes, que torna os
impressos únicos, individualizados e, portanto, personalizados. (grifos acrescidos)
E que
21.0 importante para a correta classificação na TIPI, portanto, não é análise simples e
fria do que é o objeto (se é uma agenda ou um bloco), do trabalho despendido na
personalização, mas sim o fim a que se destina. Considerando a premissa que,
independente do que seja o impresso, se um folheto ou um calendário, o que define seu
enquadramento na TIPI é o caráter publicitário, sendo o que o personaliza, a
contribuinte efetuou a classificação no item 4911.10.90: (grifos acrescidos)
CÓDIGO
NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA
DO IPI (%)
4911
OUTROS IMPRESSOS, INCLUÍDOS AS ESTAMPAS,
GRAVURAS E FOTOGRAFIAS

4911.10
Impressos
publicitários,
catálogos
comerciais
e
semelhantes.

4911.10.90
Outros
0
Da própria argumentação expendida pelo contribuinte no corpo do recurso
especial é possível identificar o equívoco cometido pela parte em relação à interpretação dos
critérios definidos pela legislação de regência.
Como fica claro, a todo momento a recorrente defende que a classificação das
mercadorias depende de elas estarem ou não destinadas à comercialização, mais especificamente,
em função de serem elas destinadas à comercialização por parte de seus clientes adquirentes, ou
apenas a fins publicitários, como parece ser o caso. Contudo, como adiante se verá, não é esse o
critério definido pelas regras de classificação que deve ser observado.
Conforme visto linhas acima, a primeira regra de classificação de mercadorias
determina que, do ponto de vista legal, a escolha do código tarifário será feita com base nos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
Os textos das posições confrontadas são os seguintes.
4820 - Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de
recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos,
pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000419/2009-14

outras), capas del processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria,
incluídos os formulários em blocos tipo "manifold". mesmo com folhas intercaladas de
papel-carbono (papel-químico*), de papel ou cartão; álbuns para amostras ou para
coleções e capas para livros de papel ou cartão.
4820.10
- Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de
recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes
4820.20
- Cadernos
4820.30
- Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e
capas de processos
4820.40
- Formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas
de papcl-carbono (papel-químico*)
4820.50
- Álbuns para amostras ou para coleções
4820.90
- Outros

4911
- Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias.
4911.10
- Impressos publicitários, catálogos comerciais semelhantes
4911.9
- Outros:
4911.91
- - Estampas. gravuras e fotografias
4911.99
- - Outros
Não restam dúvidas de que, com base apenas no texto das posições, não há como
decidir sobre correta classificação dos produtos. Com efeito, as mercadorias produzidas pela
empresa podem ser identificadas, pelo menos a priori, tanto como agendas e blocos classificados
na NCM 4820.10, quanto como impressos publicitários, catálogos comerciais, semelhantes,
classificados na NCM 4911.10. Nestas condições, sempre com base no disposto na RGI no 1,
necessário que sejam consideradas as Notas de Seção e de Capítulo pertinentes, assim as
orientações complementares contidas nas NESH. Vamos a elas.
Notas do Capítulo 48
12. - Com exclusão dos artefatos das posições 48.14 e 48.21, o papel o cartão, a pasta
("ouate") de celulose e as obras destas matérias, impressos com dizeres ou ilustrações
que não tenham caráter acessória relativamente à sua utilização original, incluem-
se no Capítulo 49.
Considerações Gerais
Papéis Coloridos ou Impressos
Incluem-se neste Capítulo os papéis impressos tais como papeis de embrulho utilizados
no comercio, com a razão social, marca, desenho ou modo de emprego da mercadoria,
etc, ou outra característica acessória que não seja capaz de modificar-lhes o destino
inicial nem os faça serem considerados artefatos abrangidos pelo Capítulo 49 (ver a
Nota 12 deste Capítulo).
Já as NESH da Posição 48.20 prestam os seguintes esclarecimentos.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000419/2009-14

2) Os cadernos. Os cadernos podem simplesmente conter folhas de papel pautado, mas
podem, também, comportar modelos de escrita para serem reproduzidos a mão.
Todavia, os cadernos destinados a trabalhos educativos, às vezes chamados cadernos de
escrita, com ou sem textos narrativos, que contenham questões ou exercícios baseados
nos lotos que se reveste de um caráter acessório em razão de sua utilização inicial como
caderno de exerckios e que contenham espaços a serem completados manualmente,
estão excluídos da presente posição t posição 49.011. Os cadernos de exercícios para
crianças compreendendo essencialmente ilustrações acompanhadas de textos de caráter
complementar servindo de exercícios de escrita ou outros estão igualmente excluídos
(posição 49.03).
Alguns artigos da presente posição podem, frequentemente, ser revestidos de
impressões ou de ilustrações, mesmo bastante importantes, e permanecem classificados
na presente posição (e não no Capítulo 49) desde que as impressões e as ilustrações
tenham um caráter acessório em relação a sua utilização inicial, como, por exemplo, as
impressões que figuram nos formulários (destinados essencialmente a serem
completados à mão ou à máquina) e nas agendas (destinadas essencialmente à
escrita).
As NESH da Capítulo 49 também contém esclarecimento relevantes para solução
da lide.
Considerações Gerais
Pelo contrário, atém dos produtos das posições 48.14 e 48,21, o papel, cartão, pasta
iouaie) de celulose e respectivas obras, que apresentem impressões cuja função seja
meramente secundária cm relação à sua utilização (por exemplo, papéis para
embalagem, artigos de papelaria), incluem-se no Capitulo 48. Da mesma forma os
artefatos de matérias têxteis, tais como lenços e echarpes que apresentem impressões
decorativas ou de fantasia que não lhes afete o caráter essencial, os tecidos próprios para
bordar e as talagarças próprias para tapeçarias à agulha revestidos de desenhos
impressos, incluem-se na Seção XI.
E as NESH da Posição 49.11
Pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que apresentam
um caráter acessório em vista da sua utilização inicial e que são destinados a
escrita ou a datilografia classificam-se no Capitulo 48 (ver Nota 12 do Capitulo 48 e
especialmente as Notas Explicativas das posições 48.17 e 48.20.
Também se excluem desta posição
(...)
b) Os artigos das posições 39.18. 39.19. 48.14 c 48.21 e os produtos de papel
impresso do Capitulo 48 nos quais a impressão caracteres ou de estampas tenham
apenas uma importância secundária rclativamente ao seu emprego principal.
Como não é difícil perceber, de forma diametralmente oposta à linha de
entendimento defendida pela recorrente, as Notas de Seção e Notas das Posições nas quais se
pretende classificar as mercadorias não fazem uma só vez alusão ao termo “destinação
comercial” das mercadorias, tão repisado no corpo do recuso especial. De fato, conforme
orientam as normas de regulamentação, a classificação das mercadorias deve levar em
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000419/2009-14

consideração a razão pela qual essas mercadorias foram concebidas e produzidas. Como
esclarecem as notas nas partes grifadas, algumas foram destinadas à escrita ou à datilografia,
outras a serem completados à mão ou à máquina; as agendas, são destinadas à escrita, sacos, à
embalagem, artigos de papelaria etc.
A toda evidência, as inscrições publicitárias contidas nas agendas e nos blocos
personalizados produzidas pela recorrente em nada modificam o fim para o qual esses produtos
foram fabricados, razão pela qual revelam-se de caráter acessório, devendo a mercadoria ser
classificação no código 4820.10 como entendeu a Fiscalização Federal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital